Tribunal: STF
Processo: ARE 1451737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO IDEC - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENA O HSBC BANK BRASIL S/A AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA - EXTENSÃO ABRANGENTE A TODOS OS POUPADORES DO BANCO QUE EXPERIMENTARAM O DANO - POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC - LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - SENTENÇA CASSADA. 



    - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n° 1.391.198/RS, representativo de controvérsia repetitiva, assentou que a eficácia da coisa julgada de que se reveste a referida sentença não alcança somente poupadores filiados ao IDEC, estendendo-se a todos os detentores de caderneta de poupança no banco quando dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, que se incluem, indistintamente, no universo de beneficiários do título judicial em questão, tendo cada qual, por isso, legitimidade para executá-lo individualmente. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXI e 97, da Constituição Federal.



    Em 18 de outubro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal de origem (e-doc. 74):



    O Supremo Tribunal Federal, pela decisão de fls. 777, devolveu os presentes autos afirmando que não há razão jurídica para a remessa dos autos àquele Tribunal, uma vez que o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo decisão passível de impugnação somente por agravo interno. E concluiu pela não caracterização de usurpação de competência o não conhecimento pela Corte Local deste agravo. 



    No entanto, vê-se pela decisão de fis. 6501652 que, quanto â alegação de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, foi feito o juízo de conformidade entre o acórdão combatido e o paradigma representado pelo AI n°. 791 .292/PE, tema n° 339, concluindo-se, naquela oportunidade, que o aresto amoldava à orientação paradigmática e, no que concerne à aplicação do RE 573.232/SC, diante da ausência de repercussão geral, consoante se depreende do ARE n° 901.963, tema n°848, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, negando-se provimento, ainda, aos agravos internos oferecidos, sequenciais 007 e 008, contra essa parte da decisão, fls. 7091710 e 7381740. 



    Vê-se, ainda, pela referida decisão de fls. 6501652, que foi inadmitido o recurso extraordinário, quanto à pretensão do recorrente, ora agravante, no tocante à ofensa ao disposto no artigo 97 da Constituição Federal, diante do óbice contido na Súmula 279/STF. Contra essa parte da decisão, o agravante se insurgiu, por meio do presente recurso extraordinário com agravo acostado às fis. 6541663, razão pela qual, considerando que o excelso Supremo Tribunal Federal é o único órgão competente para examinar a matéria versada no recurso, salvo melhor juízo, deve o recurso extraordinário com agravo ser novamente encaminhado àquela Corte, para que, se assim o entender, proceda ao reexame da questão. 



    Compulsando os autos, verifico que, após o Tribunal de origem negar seguimento ao RE (e-doc. 48), a parte interpôs agravo interno (e-doc 52), e agravo em recurso extraordinário (e-doc. 50).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. 3. Limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Tema 848. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.293.145/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08.09.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.09.2019).



     



    No mesmo sentido: ARE 1.288.188/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24.03.2021; ARE 1.383.972/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09.09.2022; ARE 1.380.659/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01.08.2022; ARE 1.326.598/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.04.2023; e ARE 1.433.615/SC, Rel. Min André Mendonça, DJe de 26.10.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente